Tribunal: STF
Processo: HC 215644
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.895.424/PR, assim ementado (eDOC 3, p. 35-36):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASEFIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO I DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. ALEGADO BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS INDICADORAS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SÚMULA N. 7/STJ. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À SANÇÃO RECLUSIVA.



    1. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade no acréscimo da pena-base, em razão da elevada quantidade de entorpecente apreendido e das circunstâncias negativas. Ressaltou a instância antecedente que o réu transportava aproximadamente 96kg (noventa e seis quilos) de maconha. Além disso, destacou a ocultação da droga a fim de dificultar a fiscalização em região de fronteira.



    2. A jurisprudência desta Casa é no sentido de que, "ainda que o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 preveja as condutas de 'importar' e 'exportar', não há bis in idem na aplicação da causa de aumento de pena pela transnacionalidade (art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006), porquanto o simples fato de o agente 'trazer consigo' a droga já conduz à configuração da tipicidade formal do crime de tráfico" (REsp n. 1392330/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 20/9/2016).



    3. A Corte regional deixou de aplicar a minorante respeitando os critérios legais estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n.11.343/2006 e, ainda, observando os pormenores da situação concreta, que demonstraram que o acusado era integrante de organização criminosa.



    4. A instância de origem consignou, com base no contexto probatório, que o veículo utilizado para o transporte foi adaptado com certo grau de sofisticação, o que "denota que o acusado se valeu de certo know how no transporte da maconha, com meios próprios de grupos dedicados habitualmente ao tráfico de drogas". Aliado a isso, pontuou a expressiva quantidade transportada. Ponderou, ademais, que na fase de "inquérito, o réu chegou a informar que tinha feito outro serviço daquela natureza no sábado imediatamente anterior".



    5. Nesse contexto, para que fosse possível a análise da pretensão recursal, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte.



    6. Não se revela desarrazoado o patamar de 700 dias-multa, tendo em vista que guardou a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, cominada em 7 anos de reclusão.



    7. A aplicação do art. 49 do Código Penal ao crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 não foi objeto de apreciação pela Corte regional, carecendo do indispensável prequestionamento.



    8. Agravo regimental desprovido.



    Narra a impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto; b) a condenação foi mantida tanto pelo TRF da 4ª Região quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso especial interposto pela Defensoria Pública da União; c) são inidôneos os fundamentos utilizados para valorar negativamente as circunstâncias do delito e a quantidade de droga apreendida, tendo em vista que “ocultar a droga transportada é inerente ao próprio tipo penal” e “a natureza e a quantidade da droga são elementos a serem considerados em conjunto” e, no caso, a natureza do entorpecente apreendido não é deletéria; d) a quantidade de droga foi considerada elemento suficiente para se inferir que o paciente integrava organização criminosa.



    Em razão do exposto, requer o estabelecimento da pena-base no mínimo legal, bem como a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em sua fração máxima.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    1.1. Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    1.2. No caso concreto, a dosimetria da pena foi estabelecida nos seguintes termos (eDOC 2, p. 15-18): 



    “[…]



    IV. FIXAÇÃO DA PENA



    A pena prevista para o crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 está compreendida entre 05 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão, acrescidos de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.



    Na primeira fase da dosimetria, analisando as circunstâncias estabelecidas nos art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade não refoge à normalidade. Não há elementos nos autos que permitam avaliar a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos do crime são normais à espécie. As consequências são próprias do crime em questão e não se revelaram de maior gravidade. As circunstâncias em que o crime foi cometido revelam maior gravidade da conduta criminosa, uma vez que a droga foi ocultada num dos tanques de combustível do automóvel, a fim de dificultar a fiscalização. A vítima não favoreceu a ocorrência dos fatos delitivos. Não se constata nos autos a existência de qualquer notícia sobre maus antecedentes do acusado.



    Nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, não vislumbro na espécie da droga apreendida (maconha), razões para aumentar a pena-base acima do mínimo legal. Contudo, alterando entendimento meu em anterior processo, tenho que a quantidade apreendida é expressiva (96 kg), merecendo maior reprimenda, notadamente porque a maconha é utilizada em pequenas porções, certo, portanto, que se trata de uma quantidade que seria destinada a um imenso número de pessoas.



    Com efeito, considerando a existência de duas circunstância judiciais desfavoráveis (quantidade de droga e circunstâncias em que o crime foi cometido), de modo que fixo a pena-base privativa de liberdade em 06 (seis) anos de reclusão, acrescida de 600 (seiscentos) dias-multa.



    Na segunda fase da dosimetria, não há incidência de agravantes e/ou atenuantes.



    Em que pese a alegação ministerial nas suas alegações finais de que o réu praticou o delito em virtude de promessa de recompensa financeira, não vislumbro a existência da agravante descrita no artigo 62, IV, do CP, uma vez que tal circunstância é ínsita à capitulação legal que lhe foi imputada. Sobre a matéria, o TRF da 4ª Região sedimentou o entendimento no sentido de que "é inerente ao tráfico de drogas, especialmente na condição de "mula", a prática mediante promessa de recompensa, não podendo incidir a agravante inscrita no art. 62, IV, do Código Penal". (TRF4, ACR 5001562- 46.2016.4.04.7017, SÉTIMA TURMA, Relatora SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, juntado aos autos em 23/11/2017).



    Por outro lado, descabida a atenuante concernente à confissão espontânea, posto que o réu apenas admitiu ter sido contratado para conduzir o automóvel, negando saber do acondicionamento da droga.



    […]



    Assim, mantida a pena provisória de 06 (seis) anos de reclusão, acrescidos de 600 (seiscentos) dias-multa.



    Na terceira fase da fixação da pena, devido à transnacionalidade do delito, há incidência da causa de aumento de pena do inciso I do art. 40 da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual aumento a pena provisória em 1/6 (um sexto), perfazendo 07 (sete) anos, acrescidos de 700 (setecentos) dias-multa.



    Em vista de haver duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade de droga e circunstâncias em que o crime foi cometido), tenho por inaplicável ao caso o disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, cuja incidência requer o concomitante preenchimento de quatro requisitos: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação a atividades criminosas; iv) não integração de organização criminosa.



    Ressalto que a causa de diminuição de pena em comento objetivou privilegiar o traficante acidental, não vinculado a organização criminosa, nem se dedique a atividade criminosa.



    Do caso concreto exsurgem circunstâncias da prática delitiva que inviabilizam a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: o acusado colaborou com organizada atividade criminosa destinada ao narcotráfico internacional. A maconha foi encontrada oculta dentro de um tanque sobressalente localizado atrás do encosto do assento traseiro do veículo Mercedes Benz, o que demonstra sofisticação na forma de ocultação, revelando certa profissionalização.



    Tal sofisticação denota que o acusado se valeu de certo know how no transporte da maconha, com meios próprios de grupos dedicados habitualmente ao tráfico de drogas. Ademais, a expressiva quantidade de droga apreendida (96 kg) é signo da confiança depositada no réu pelos demais envolvidos no tráfico transnacional de maconha. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Diante das presentes considerações, fixo a pena final em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.



    Em vista das informações acerca da condição financeira do acusado, arbitro cada dia-multa no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato, desde então atualizado (art. 49, § 2º, do Código Penal).” (grifei)



    Na mesma esteira, o Tribunal de origem manteve a sentença condenatória, ressaltando que as circunstâncias do cometimento do delito indicariam participação em organização criminosa, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 2, p. 40-43):



    “[…]



    No caso, correto o destaque das circunstâncias, tendo em vista a ocultação da droga em veículo adrede preparado, com o intuito de burlar a fiscalização na fronteira.



    Outrossim, foi corretamente valorada a quantidade da droga – 96 kg –, que, embora não se mostre tão grande, é significativa o bastante para justificar incremento, mesmo em se tratando de maconha.



    Da mesma forma, justificado o incremento aplicado por se tratar de vetor preponderante, conforme art. 42 da Lei 11.343/06.



    Por pertinente, ainda, destaco que a 4ª Seção desta Corte sedimentou há muito o entendimento de que a dosagem da pena-base deve atender às peculiaridades do caso, não estando atrelada a critérios matemáticos rígidos (EIN 5001071-30.2011.404.7206, j. 09/09/2014).



    Assim, mantenho a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.



    Não há atenuantes ou agravantes a considerar.



    Na terceira fase, deve ser mantida a incidência da majorante relativa à transnacionalidade, diante da comprovada origem e destino no exterior da droga, sobre o que não pode ser afastado o conhecimento do acusado diante das circunstâncias da prática do crime.



    No ponto, cumpre ressaltar que não procede a alegação da defesa de que a aplicação dessa causa de aumento implicaria em bis in idem em vista de a importação já estar compreendida no tipo penal.



    Isso porque, consoante se observa do caput do art. 40, a majorante questionada deve incidir nos crimes inscritos nos arts. 33 a 37 da Lei 11.343/06, sem qualquer exceção, inclusive, por óbvio, no tráfico de drogas nas modalidades de importar e exportar, já tendo este Tribunal uniformizado entendimento de que não há dupla punição.



    [...]



    Mesmo que assim não fosse, o réu foi condenado também na modalidade de transportar.



    Desse modo, mantenho a majorante, fixada na sentença em 1/6 (um sexto), perfazendo a pena 7 (sete) anos de reclusão.



    Resta avaliar a possibilidade de aplicação da minorante descrita no § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06, como pleiteia a defesa.



    No caso, embora o acusado seja primário, sem antecedentes e não exista provas de dedicação a atividades ilícitas, as circunstâncias do crime indicam a existência de associação criminosa com a qual colaborou.



    Com efeito, destaco que a quantidade da droga – 96 kg – e a utilização, para transporte, de veículo de baixo valor comercial (evento 48, LAUDOPERIC2, p. 3, IPL) – opção que, como no caso de veículos receptados, é utilizada para minimizar possíveis perdas –, indicam a atuação de associação criminosa.



    Outrossim, anoto que a perícia revelou a existência de alterações no carro, conforme se verifica (evento 48, LAUDOPERIC2, pp. 3/4, IPL):



    IV.I - Preparação para transporte oculto de objetos



    Havia local preparado para ocultação de objetos atrás do encosto do banco traseiro, acessível por orifícios na parte superior da lotaria de separação do bagageiro e do habitáculo (Figura 3). Um tampão feito com base cm madeira ocultava seu acesso, sendo que havia no (amplo molduras de alto-falantes para dissimulação. O volume compreendia o espaço entre o tanque de combustível, e o restante da lataria. mormente a lataria de separação do bagageiro e do habitáculo que fica atrás do encosto do banco traseiro (Figura 4). Sua geometria irregular e complexa foi. para fins de cálculo, aproximada por paralelogramo de medidas aproximadas (médias entre as medições realizadas) 100 x 40 x 35 cm, o que implica em um volume de 140L (cento e quarenta litros).



    […]



    Saliente-se, ademais, que, em sede de inquérito, o réu chegou a informar que tinha feito outro serviço daquela natureza no sábado imediatamente anterior.



    Assim, a despeito da primariedade, ausência de registro antecedentes e de dedicação a atividades ilícitas, não faz jus à aplicação da minorante debatida, pois as circunstâncias do crime como um todo apontam para a existência de associação criminosa com a qual ao menos colaborou em mais de um momento de forma decisiva.



    [...]



    De consequência, permanece a pena privativa de liberdade definitiva em 7 (sete) anos de reclusão.” (grifei)



    Na mesma linha, o STJ (eDOC 3):



    “[…]



    A pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, tendo em vista a quantidade de droga apreendida e o demérito das circunstâncias do delito.



    Rememoro, a propósito, que o legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, bem como a garantir a aplicação da reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado.



    Entretanto, atento às peculiaridades relacionadas aos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, o art. 42 anuncia parâmetros outros para o cálculo da pena-base, esclarecendo que o magistrado, ao estabelecer a sanção, considerará, com preponderância sobre os critérios previstos no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade do produto ou da substância apreendida. De fato, como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa.



    Como antes analisado, na hipótese dos autos, as instâncias de origem, respeitando os critérios acima referidos, bem como os pormenores da situação em desfile, aumentaram a reprimenda destacando a quantidade de substância entorpecente apreendida – aproximadamente 96kg (noventa e seis quilos) de maconha. Tal o contexto, sobretudo por se tratar de circunstância preponderante na fixação da reprimenda, não observo ilegalidade no cálculo dosimétrico.



    […]



    De acordo com a orientação desta Casa, as circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal.



    Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, provados nos autos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta.



    Conforme analisado, a fundamentação no caso em desfile se mostra adequada para a exasperação das reprimendas, uma vez que as instâncias ordinárias enfatizaram "que a droga foi ocultada num dos tanques de combustível do automóvel, a fim de dificultar a fiscalização ". 



    […]



    Causa de aumento de pena do inciso I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006Não prospera a irresignação defensiva quanto ao decote dessa majorante, aplicada na fração mínima de 1/6, uma vez que a jurisprudência desta Casa é no sentido de que "ainda que o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 preveja as condutas de 'importar' e 'exportar', não há bis in idem na aplicação da causa de aumento de pena pela transnacionalidade (art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006), porquanto o simples fato de o agente 'trazer consigo' a droga já conduz à configuração da tipicidade formal do crime de tráfico " (REsp n. 1392330/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 20/9/2016).



    Além disso, a Corte regional destacou que foi imputada a conduta de transportar o entorpecente. 



    […]



    Minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006



    De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    Sob esse prisma, não vislumbro a alegada ilegalidade, pois as instâncias antecedentes não reconheceram a incidência da minorante com base nas circunstâncias do delito. Ressaltaram que a expressiva quantidade da droga – 96kg (noventa e seis quilos) de maconha – "foi encontrada oculta dentro de um tanque sobressalente localizado atrás do encosto do assento traseiro do veículo Mercedes Benz, o que demonstra sofisticação na forma de ocultação, revelando certa profissionalização. [...] Tal sofisticação denota que o acusado se valeu de certo know how no transporte da maconha, com meios próprios de grupos dedicados habitualmente ao tráfico de drogas ".



    Além disso, destacaram que na fase de "inquérito, o réu chegou a informar que tinha feito outro serviço daquela natureza no sábado imediatamente anterior ".



    Assim, em respeito aos critérios estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, foi excluída a possibilidade de aplicação do pretendido redutor.



    Nesse contexto, para que fosse possível a análise da pretensão recursal, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Nesse sentido:



    […] (grifei)



    2. De início, tenho que a decisão ora impugnada não merece reproche no que diz respeito à fixação da pena-base.



    2.1. Com efeito, as instâncias ordinárias avaliaram negativamente as circunstâncias do crime tendo em vista que a conduta delitiva em questão revelaria maior gravidade em decorrência da preparação do veículo para ocultação da droga, no caso, escondida “em fundo falso do tipo tanque de combustível instalado atrás do encosto do assento traseiro” do automóvel, a fim de dificultar a fiscalização.



    Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso concreto, bem delineado pelo juiz sentenciante, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena.



    Ademais, importa destacar que, ao contrário do que sustentando pela impetrante, o especial preparo do veículo com o fim de ocultar o transporte da droga e dificultar a fiscalização não é circunstância inerente ao próprio tipo penal.



    Dessa forma, o entendimento exarado pelo STJ, a meu ver, não importa constrangimento ilegal, pois se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte :



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. IV – Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 129.993 2ºJULG, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.02.2018, grifei)



    “[...] 2. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08). 3. É pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/14). […]” (HC 137.532, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 17.08.2017, grifei)



    2.2. Da mesma forma, não merece reparos a decisão impugnada na parte em que valora negativamente a quantidade de droga.



    Isso porque, muito embora as instâncias ordinárias não tenham tecido maiores considerações acerca da natureza da droga em questão, na sentença condenatória ressaltou-se que a expressiva quantidade do entorpecente apreendido – 96 kg de maconha – justificaria uma maior reprimenda, a teor do preceituado pelo art. 42 da Lei de Drogas.



    Tal entendimento não destoa da jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que não há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Nesse sentido:



    “[…] 3. A invocação da quantidade de droga apreendida (164 kg de maconha) constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esse vetor é preponderante em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006. […]” (HC 210.902 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24.02.2022, grifei)



    “[…] 4. É idônea a exasperação da pena-base com fundamento na natureza e quantidade da droga (“mais de uma tonelada de maconha”, no caso). […]” (HC 205.674 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 17.12.2021, grifei)



    “PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. PENA-BASE – DROGA – QUANTIDADE – VALORAÇÃO. A quantidade da droga é passível de ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, viabilizada a fixação da pena-base acima do mínimo previsto para o tipo – artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA. O contexto criminoso norteia a fixação da pena, consideradas as fases, não cabendo concluir pela sobreposição. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.” (RHC 201.469, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 25.06.2021, grifei)



    “[…] 3. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada a expressiva quantidade de droga apreendida - 79 kg (setenta e nove quilos) de maconha. […]” (RHC 140.006 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 15.12.2017, grifei)



    3. Nada obstante, verifico que as instâncias ordinárias não apresentaram fundamentação idônea a justificar o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, o que configura hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão do habeas corpus.



    Com efeito, o Juízo sentenciante entendeu inaplicável, ao caso, o referido redutor, por haver duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade de droga e circunstâncias do crime), além de destacar que as “circunstâncias da prática delitiva” indicavam que o acusado colaborou com organização criminosa destinada ao tráfico internacional, especialmente em razão da sofisticação na ocultação da droga, que revela “certa profissionalização” e “know how” no transporte da droga.



    Ainda segundo o Magistrado de primeiro grau, a expressiva quantidade de droga apreendida “é signo da confiança depositada no réu pelos demais envolvidos no tráfico transnacional de maconha”.



    O Tribunal de origem, por sua vez, embora tenha reconhecido a primariedade do acusado, bem como a ausência de antecedentes criminais e de provas da dedicação a atividades ilícitas, consignou que as circunstâncias do crime – elevada quantidade de droga, utilização de veículo de baixo valor comercial para o transporte da droga e a preparação do carro com o fim de ocultar o entorpecente – indicariam “a existência de associação criminosa com a qual colaborou”.



    Outro ponto destacado no acórdão condenatório refere-se ao fato de que “em sede de inquérito, o réu chegou a informar que tinha feito outro serviço daquela natureza no sábado imediatamente anterior.”



    Diante de tais considerações, verifico que tanto a sentença quanto o acórdão condenatórios somente aludem a circunstâncias vagas e abstratas, que não guardam relação com as vetoriais eleitas pelo legislador no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração à organização criminosa).



    Nesse ponto, o acórdão não se alinha ao entendimento desta Corte no sentido de que para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. (HC 178.018, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.11.2019).



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC 192.026/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 01.12.2020; HC 198.417/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09.03.2021.



    Nota-se, à toda evidência, que as decisões não se compatibilizam com a atual e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “[a] quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa.” (HC 152.001 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). 



    Na mesma linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. BIS IN IDEM E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A NEGAR O REDUTOR. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE OU ILEGAL. AFASTAMENTO DESMOTIVADO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA. A MERA MENÇÃO À QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA NÃO SATISFAZ A NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS PARA FINS DE NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A excepcional via do habeas corpus não é mecanismo para que, ainda que por via transversa, possibilite-se a complementação de fundamentação deficiente e/ou ilegal. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. 3. Diversamente do que ocorre na primeira fase da dosimetria da pena, em que a quantidade e qualidade de drogas são vetores legalmente expressos (art. 42 da Lei 11.343/2006) e, portanto, dispensam maiores digressões, a utilização dessa circunstância